Tribunal: STF
Processo: MS 40404
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Suely Capella Nascimento contra ato do Chefe da Divisão de Administração da Funasa, que determinou o cancelamento de sua pensão por morte.
 A impetrante objetiva o restabelecimento do seu benefício, bem como a sua reinclusão da folha de pagamento, tendo em vista nulidade do processo administrativo e de sua conclusão, e pela inexistência de violação dos termos da Lei 3.373/58.
Relata que é beneficiária de pensão por morte instituída por seu falecido genitor há mais de 51 (cinquenta e um) anos (instituidor falecido em 18/09/1966), sendo que jamais houve qualquer questionamento por parte da Administração Pública em torno do ato concessório ou de sua manutenção ao atingir a idade de 21 anos, o que afastaria a possibilidade de se anular o ato, por força do princípio da segurança jurídica. 
Alega que teria ocorrido a decadência do direito da Administração de exercer a autotutela do ato administrativo (aplicando-se ao caso concreto a dicção do art. 54, § 1º da Lei 9.784/99), o qual encontra-se encobertado pela coisa julgada administrativa.
Afirma que na época da instituição da pensão por morte da impetrante, não havia qualquer incompatibilidade com a acumulação  com outro benefício previdenciário, tratando no art. 5º, parágrafo único da Lei 3.373/58, apenas da hipótese por perda do benefício em razão do exercício de cargo público permanente.
Ao final requer:

“ii. LIMINARMENTE, inaudita altera parte, seja determinado à Autoridade Coatora que promova a IMEDIATA suspensão do ato que cancelou o recebimento da pensão por morte instituída em proveito da Impetrante, determinando o RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO (matrícula nº 487.201) e a sua reinclusão em folha de pagamento, até decisão final deste writ; 
(...)
ii. LIMINARMENTE, inaudita altera parte, seja determinado à Autoridade Coatora que promova a IMEDIATA suspensão do ato que cancelou o recebimento da pensão por morte instituída em proveito da Impetrante, determinando o RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO (matrícula nº 487.201) e a sua reinclusão em folha de pagamento, até decisão final deste writ. 
(...)
vi. No mérito, conceder a Segurança para, confirmando a liminar requerida, reconhecer o direito e CONCEDER A SEGURANÇA para: a) ANULAR o ato que determinou o cancelamento da PENSÃO POR MORTE recebida pela Impetrante; b) reconhecer a DECADÊNCIA do direito da Administração de exercer a auto tutela; c) reconhecer a validade e perfeição do ato concessório da pensão por morte instituída pelo falecido genitor da Impetrante e sua adequação às exigências contidas na Lei 3.373/58, afastando os efeitos do Acórdão TCU 2780/2016 , com as consequências legais pertinentes, inclusive e especialmente a determinação de pagamento administrativo das parcelas glosadas pela Autoridade Coatora”. (eDOC 14, p. 27)

O mandamus foi impetrado originariamente no juízo federal da 13ª vara da seção judiciária da Bahia, que deferiu o pedido de medida liminar. (eDOC 2, p. 44)
Nas informações prestadas (eDOC 1, p. 108), a autoridade coatora (Funasa) defendeu a incompetência do juízo federal para o julgamento da ação, porquanto o ato coator teria sido praticado pelo Tribunal de Contas da União, que determinou à Divisão de Recursos Humanos da Funasa o cumprimento do Acórdão 2.780/2016/TCU/Plenário, no sentido que fosse suprimido o pagamento da pensão da impetrante, por não estar em consonância com o artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e com a jurisprudência do TCU, o que atrai a incidência do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, o qual preconiza a competência do STF para julgamento da causa.
Com base nesse fundamento, também defende sua ilegitimidade passiva, pois foi o Presidente do TCU que determinou o cumprimento do ato.
Assevera que inexistiu interrupção do pagamento da pensão da impetrante que teria agido de má-fé ao afirmar informação inverídica, conforme se vê das fichas financeiras anexas (meses de janeiro a junto de 2018)
Sustenta que o art. 54 da Lei 9.784/1999 não seria aplicável aos atos de controle externo, praticados pelo TCU.
Em relação ao mérito, alega que incide no caso o enunciado 285 do TCU, segundo o qual “a pensão da Lei 3.373/1958 somente é válida enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido antes da Lei 8.112/90”, que visa garantir o princípio da isonomia, haja vista o privilégio injustificável com a manutenção da pensão.
Ao final, requer o acolhimento das preliminares ou que o pedido seja julgado improcedente.
A Funasa manifestou interesse em integrar o feito, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, pugnando pela denegação da segurança. (eDOC 2, p. 61)
A sentença concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora adote as providências necessárias para que seja mantido o pagamento do benefício de pensão por morte à impetrante. (eDOC 2, p. 78)
A Funasa apresentou apelação, reiterando os argumentos de mérito e pugnando pela improcedência dos pedidos. (eDOC 2, p. 89)
Contrarrazões da impetrante no eDOC 2, p. 105.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum Federal para conhecer da causa e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Confira-se a ementa desse acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE FUNDADA NA LEI 3.373/58. ACÓRDÃO DE CARÁTER IMPOSITIVO DO TCU. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MERO EXECUTOR DA DETERMINAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA N. 248/STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO STF. 
1. Orientam-se as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo decisão de caráter impositivo pelo Tribunal de Contas da União, o mero executor material daquela determinação não pode ser considerado como autoridade impetrada para fins de responder a mandado de segurança visando a defesa de direito líquido e certo por ela em tese violado. 
2. Hipótese em que a autoridade apontada como coatora apenas acatou a determinação do Tribunal de Contas da União inserta no Acórdão nº 2.780/2016-Plenário-TCU, que determinou a revisão de benefícios previdenciários de pensão por morte titularizados por filhas de servidores públicos civis, instituídos com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/1958, fixando como critério à manutenção do benefício a demonstração inequívoca de dependência econômica (não possuir renda superior a um salário mínimo, seja decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública, seja por exercício de atividade na área privada), de modo que é forçoso reconhecer o caráter impositivo de tal determinação, o que afasta a legitimidade para o presente writ da autoridade apontada como coatora. 
3. Sendo o ato tido coator proveniente do TCU, será ele parte legítima para figurar no polo passivo, o que, consequentemente, atrai a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a legalidade do ato, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal e da Súmula n. 248/STF. 4. Incompetência absoluta da Justiça Federal declarada de ofício. Sentença anulada. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 2, p. 137)

Opostos embargos de declaração requerendo pronunciamento acerca da revogação ou não da medida liminar, estes foram rejeitados, porém, foi esclarecido que, não havendo “decisão expressa de cassação da liminar, hão de ser mantidos os seus efeitos até sua revogação ou ratificação pelo juízo competente”. (eDOC 2, p. 182)
Recebidos os autos nesta Corte, foi determinada a intimação da impetrante para aditar a petição inicial e requerer a citação do Tribunal de Contas da União, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte (art. 485, inciso VI do CPC). (eDOC 18) 
Realizado o aditamento (eDOC 19), o Tribunal de Contas da União prestou informações, resumidas na seguinte ementa:

“Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, objetivando seja restabelecida a pensão que a Impetrante recebe junto à Fundação Nacional de Saúde – Funasa, que supostamente foi suspensa por aquela entidade, em cumprimento à ‘determinação do Tribunal de Contas da União inserta no Acórdão 2.780/2016-Plenário-TCU, que determinou a revisão de benefícios previdenciários de pensão por morte titularizados por filhas de servidores públicos civis, instituídos com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/1958, fixando como critério à manutenção do benefício a demonstração inequívoca de dependência econômica’ (cf. ementa proferida pelo TRF-1ª Região no julgamento da Apelação / Remessa Necessária 1005288- 08.2018.4.01.3300). 
1. Ausência de juízo de mérito quanto ao caso específico da Impetrante e das demais beneficiárias da pensão, providência esta que cabe aos respectivos órgãos destinatários de determinação desta Corte de Contas, a partir das premissas lançadas pelo TCU. Os subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 e 9.1.4 do aludido acórdão determinaram, de forma geral impessoal e abstrata, às unidades jurisdicionadas em que se tenham verificado indícios de irregularidade no pagamento de pensão a filha solteira maior de 21 anos que promovam o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias para, se for o caso, suprimir o respectivo pagamento. 
2. Preliminar: carência da ação. Inviabilidade de utilização da via eleita. O ato apontado como coator constitui determinação genérica e abstrata, dependente da intermediação de outros órgãos para verificação de sua aplicabilidade. Discussão em tese dos fundamentos da decisão do TCU. 
3. Preliminar: carência da ação. Inexistência de ato concreto coator. A relação procedimental se estabeleceu, em sede de processo de auditoria, entre o TCU e os órgãos auditados (131 unidades jurisdicionadas fiscalizadas), situação na qual o contraditório e a apreciação dos casos concretos estão sendo feitos pelos respectivos órgãos responsáveis pela concessão dos atos de pensão. 
4. Preliminar: ilegitimidade do TCU para figurar no polo passivo da ação mandamental de que se cuida e, por conseguinte, incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, devendo ser negado seguimento ao presente mandamus, uma vez que a Corte de Contas não fez nenhuma análise e julgamento de qualquer ato de pessoal referente à impetrante, tampouco expediu qualquer determinação relativamente à sua situação concreta. 
5. Inaplicabilidade da decadência do art. 54 da Lei 9.784/99 ao caso em tela. A situação versada não trata de averiguação dos pressupostos originais da concessão da pensão, mas da fiscalização de fatos supervenientes relativos a causas extintivas da pensão. 
6. Inexistência de aplicação retroativa de nova interpretação, uma vez que em nenhum momento este Tribunal afirmou que a pensão por morte, percebida cumulativamente pela Impetrante com benefício do INSS, estava em conformidade com a lei. 
7. O caso concreto da Impetrante sequer foi apreciado pelo TCU. Inviabilidade do uso do mandado de segurança para discussão em tese. O pressuposto firmado na decisão do TCU de que é necessário que a filha solteira permaneça na dependência econômica da pensão advinda da Lei 3.373/58 sequer foi apreciado, no caso da Impetrante, pelo TCU. 
8. Na auditoria em comento, foram identificados 19.520 possíveis casos de pagamentos indevidos de pensão a filhas solteiras maiores de 21 anos, situações que serão devidamente apuradas pelos órgãos de origem, com a devida concessão de prévio contraditório. 
9. Filha solteira. Fiscalização procedida com embasamento no então entendimento disposto no Acórdão 2.780/2016-Plenário, o qual, frise-se, não examinou o caso específico da Impetrante. Evolução de entendimento pelo Acórdão 2.175/2020-Plenário, em processo de monitoramento do Acórdão 2.780/2016- Plenário, adequando-o às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. 
10. Acórdão 2.175/2020-TCU-Plenário deixou assente que as filhas solteiras, maiores de 21 anos, beneficiárias de pensão com fundamento na Lei 3.373/1958, somente perdem o benefício pela assunção de cargo público efetivo, pelo casamento e pela união estável, equiparada ao casamento pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal. 
11. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 
12. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante”. (eDOC 29)

A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da segurança, em parecer assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA. INOVAÇÃO RESTRITIVA ILEGAL. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO, INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TCU E INCOMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO. DECISÃO DE CARÁTER IMPOSITIVO. SÚMULA Nº 248/STF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES RESOLUTIVAS EM PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REQUISITOS LEGAIS TAXATIVOS: MANUTENÇÃO DO ESTADO CIVIL E NÃO OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TCU. ACÓRDÃO Nº 2.175/2020-PLENÁRIO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - BPC/LOAS. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO SEM O RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA NA ATUAÇÃO ESTATAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA”. (eDOC 33)

É o relatório. Decido.

                 1. Competência do Supremo Tribunal Federal
De pronto, registre-se que compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, por estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.
Isso porque, o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)

Nesse sentido, também é o teor da Súmula 248/STF: “É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União.”
In casu, não obstante o ato coator não tenha sido executado especificamente pelo TCU, tendo a parte autora endereçado sua petição indicando como autoridade coatora a Fundação Nacional de Saúde, esta autoridade apenas acatou a determinação do Tribunal de Contas da União inserta no Acórdão nº 2.780/2016- Plenário-TCU, que determinou a revisão de benefícios previdenciários de pensão por morte titularizados por filhas de servidores públicos civis, instituídos com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/1958, fixando como critério à manutenção do benefício, a demonstração inequívoca de dependência econômica (não possuir renda superior a um salário mínimo, seja decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública, seja por exercício de atividade na área privada).
Diante das estipulações do acórdão do TCU, é forçoso reconhecer o caráter impositivo de tal determinação, o que afasta a legitimidade para o presente writ da autoridade apontada como coatora pela impetrante.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. NEGATIVA DE REGISTRO A PENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação mandamental, dado que é mero executor da decisão emanada do Tribunal de Contas da União. 2. (...) 4. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüinqüenal, a contar da pensão, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 5. Segurança concedida”. (MS 25403, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 10-02-2011, grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR E DE APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. O coordenador de Recursos Humanos da ABIN é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação processual, porquanto mero executor da decisão administrativa do Tribunal de Contas da União. Prossegue, contudo, o feito em relação à segunda autoridade impetrada. A cumulação de proventos e vencimentos, no caso do impetrante, é possível. O art. 99, § 9º, da Constituição federal de 1969 bem como a Constituição vigente, até a Emenda Constitucional 20/1998, não vedavam o retorno do militar da reserva para o serviço público, em cargo civil de caráter técnico, com acumulação de proventos e vencimentos. Se o militar tiver sido conduzido à reserva remunerada na vigência da Constituição de 1969 e aposentado no cargo civil antes da Emenda Constitucional 20/1998, não incide a vedação à acumulação prevista no art. 11 da referida emenda, porque se trata de um cargo civil e outro militar, e não de dois cargos civis. Precedentes. Segurança concedida”. (MS 25045, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ   14-10-2005)

Portanto, considerando que não haveria o cancelamento da pensão da impetrante, se não houvesse o ato emanado do Tribunal de Contas, o órgão de controle externo é parte legítima no processo em análise.

                                            2. Decadência

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do STF havia se firmado no sentido de que, caso a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria ou pensão pelo TCU se desse após 5 anos da entrada do processo naquela Corte, seria necessária apenas a abertura de contraditório e ampla defesa em favor do beneficiário. Nesse sentido, segue o teor da Súmula Vinculante 3.
Todavia, destaco que, recentemente, o Pleno do STF revisitou a matéria ao apreciar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, oportunidade em que assentou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”. (RE 636.553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020, grifo nosso)

Em outras palavras, o entendimento adotado no Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553/RS), aplica-se ao julgamento da legalidade da concessão inicial, situação que não se confunde com a atuação administrativa no intuito de fiscalizar a permanência das condições legais para o recebimento do benefício (fatos supervenientes). Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI N. 3.753/58. ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL: INCOMPATIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PELA ADMINISTRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 40000 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Benefício previdenciário previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. Natureza temporária. Duplo requisito: estado civil e não ocupação de cargo público permanente. Legítima atuação fiscalizatória da Administração Pública acerca da permanência dos requisitos. Contratação de união estável. Alteração de estado civil incompatível com a permanência do pagamento do benefício. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. 1. O órgão concedente do benefício previdenciário – perante o qual foi instaurado o procedimento para exercício do contraditório pela beneficiária relativamente à existência do compromisso de união estável – não é competente para alterar o entendimento do TCU quanto às consequências jurídicas da união estável em relação ao benefício de pensão previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58. 2. Tratando-se de benefício previdenciário de natureza temporária, considera-se legítima a atuação periódica da Administração Pública em fiscalizar a permanência dos requisitos que justificaram o ato inicial de concessão, sendo eles analisados a partir da condição atual da beneficiária 3. A evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da contratação de união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, regulamenta o pagamento do benefício a “filha solteira”. 4. Agravo regimental não provido”. (MS 38515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28-11-2022, grifo nosso)

No caso concreto, o ato coator combatido refere-se ao cancelamento da pensão por morte percebida pela impetrante por suposta inobservância posterior dos requisitos legais, sem reconhecimento de nulidade e determinação de devolução do montante já pago, de modo que não há falar em decadência administrativa.

                                         3. Mérito

O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de que seja restabelecida a pensão que a impetrante recebe junto à Fundação Nacional de Saúde – Funasa, que teria sido suspensa por aquela entidade, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas da União constante do Acórdão 2.780/2016-Plenário-TCU, que determinou a revisão de benefícios previdenciários de pensão por morte titularizados por filhas de servidores públicos civis, instituídos com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/1958, fixando como critério à manutenção do benefício a demonstração inequívoca de dependência econômica.
No caso em exame, a ré suspendeu o benefício de que a impetrante é titular, por entender que somente faz jus ao recebimento do benefício a filha maior solteira que mantenha a situação de dependência econômica.
O Acórdão 2.780/2016-TCU-Plenário foi proferido ao julgar relatório de auditoria realizada nos órgãos da Administração Pública Direta Federal, com o objetivo de apurar a existência de pagamentos indevidos de pensão a filhas maiores solteiras nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958. Este dispositivo, estabelece taxativamente que a filha solteira maior de 21 anos "só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente".
No entanto, o Acórdão 2.780/2016 do TCU tentou inovar ao criar o requisito da "dependência econômica" e a vedação de outras rendas para filhas solteiras, condição que não foi prevista pelo legislador de 1958.
Nestes termos, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as pensões concedidas sob a Lei 3.373/58 encontram-se consolidadas e só podem ser cessadas se a beneficiária deixar de ser solteira ou passar a ocupar cargo público permanente. Nesse sentido, anotem-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCECIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (MS 34.873/DF). 1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte considera que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado, quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado. 3. Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36798 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-03-2020)

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). EXCLUSÃO DE PENSÃO DE FILHA MAIOR E SOLTEIRA COM BASE EM REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI 3.373/1958. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado. 2. Segundo o art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, as hipóteses de exclusão são restritas ao casamento ou posse em cargo público permanente. Dessa forma, a criação de hipótese de exclusão não prevista pela Lei 3.373/1958 (demonstração de dependência econômica) fere o princípio da legalidade. 3. Essa conclusão reflete a posição, recentemente, fixada pela 2ª Turma (Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3.2019), ao apreciar 265 Mandados de Segurança, todos de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, que concluiu pela ilegalidade do mesmo Acórdão 2.780/2016 TCU. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (MS 35414 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05-04-2019)

Posteriormente, a própria Corte de Contas evoluiu seu entendimento, para se adequar as decisões proferidas pelo STF, no sentido de concluir que as filhas solteiras, maiores de 21 anos, somente perdem a pensão por morte pela assunção de cargo público efetivo, pelo casamento e pela união estável, equiparada ao casamento pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Com ressalvas ao meu entendimento pessoal, inclino-me a aceder aos inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal que já sinalizam consolidação de novo entendimento sobre a matéria, em deferência à autoridade da Corte Constitucional. 
Desta forma, independentemente da situação pessoal da filha pensionista, ou de sua dependência econômica em relação ao instituidor, ela apenas perde a pensão caso se torne funcionária pública, titular de cargo efetivo, case, ou viva em união estável, reconhecida pela Constituição Federal como entidade familiar e merecedora da proteção do Estado (artigo 226, § 3º)”. (eDOC 29, p. 24)

Portanto, o ato coator nestes autos encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte e até mesmo com a orientação atualizada do órgão impetrado, como bem observado pela Procuradoria-Geral da República. 
Ante exposto, concedo parcialmente a segurança, para determinar o restabelecimento definitivo da pensão por morte percebida pela impetrante, declarando a nulidade do ato de cancelamento e garantindo a manutenção do benefí